Tribunal: CARF
Processo: 10218.720768/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720768/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FÁBIO ROBERTO ZANDONAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.
ITR. VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja cancelada a glosa da área de reserva legal de 1.174,10 ha e
para que seja considerado o valor da terra nua declarado no laudo de R$ 18.699,54
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720768/2007-96
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720768/2007-96

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2003, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, do
imóvel denominado “Fazenda Santa Rosa”, cadastrado na RFB sob o no 5.272.5820, proveniente
dos trabalhos de revisão das DITR/2003, tendo sido glosadas integralmente as áreas declaradas
de preservação permanente de 25,0 ha e de reserva legal de 1.174,1 ha, além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$18.672,00 (R$12,46/ha) para o arbitrado de R$344.612,10
(R$229,91/ha), com base em valor constante do SIPT.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Informa que adquiriu o imóvel com finalidade exclusiva de implementação Plano de
Manejo Florestal Sustentável, vez que atua no ramo de extração de madeira e que o
documento que acobertou a aquisição, não lhe outorgava a propriedade, mas apenas a
posse, vez que trata-se de Escritura Pública de Direito de Posse e Benfeitorias sobre
área de terra rural do Patrimônio da União;
Atendendo ao parágrafo único do art. 44 da Lei n° 4.771/65 e ao seu interesse em
utilizar o imóvel por meio de PMFS, procedeu à averbação dos 80% da posse e domínio
útil sobre a área total do imóvel, a título de reserva legal;
Considera que, face à inexistência do título definitivo da área, e como o IBAMA não dá
direito de uso da floresta à posseiro, o INCRA não o reconheceu como proprietário, para
os efeitos de implemento de PMFS e, então, protocolou, em 06.07.2001, requerimento
ao INCRA, solicitando a Declaração de Autenticidade da propriedade, com finalidade
de implantação do PMFS e esclarece que o INCRA informa que a área discutida se
encontra hoje dentro de assentamento, conforme declaração anexa;
Afirma não ter elementos formais para cumprir as informações do ADA e que sendo o
domínio pleno do imóvel da União, verdadeiro proprietário do imóvel, entendeu, por ser
apenas precário posseiro, que estava dispensado da apresentação do ADA, obrigação
circunscrita à União, no caso o proprietário;
Esclarece que houve erro no preenchimento da DITR/2003, quando foi declarado 25,0
ha de área de preservação permanente, contradizendo a realidade, pois que não existe tal
área, como se verifica no Laudo de Avaliação Rural;
Considera que declarou corretamente como área de utilização limitada 1.174,1 ha, que
somada aos 25,0 ha incorretamente lançados como área de preservação permanente,
corresponde à reserva legal. (1.174.1 + 25.0 = 1.199.1 ha);
Esclarece que no item 13 do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido ITR
concluiu de forma equivocada como Grau de Utilização o índice 1,4% admitindo como
área de pastagens não aceita, 204,0 ha de terra, correspondente a uma faixa de servidão
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720768/2007-96

de linha de transmissão, desmatada e empastada pela União, por meio da
ELETRONORTE;
Informa que para confirmar a existência e visualização do linhão e da reserva legal,
pode-se acessar o sítio de imagem satélite do google, nas coordenadas geográficas da
área;
Esclarece que houve apenas um erro de interpretação, decorrente do fato da área estar
sob a linha de transmissão da ELETRONORTE, o que não a invalida como pastagem,
fato que desequilibrou o grau de utilização;
Entende que comprovou o VTN declarado, posto que protocolou correspondência
aditiva capeando o Laudo de Avaliação necessário para comprovação do VTN, em
27.08.2007, conforme carimbo de recebimento feito por servidora;
Considera que, confirmando as informações apresentadas no Laudo, junta o Oficio
INCRA/SR27/G/N° 176/2008, de 18.01.2008, onde o Superintendente Regional do
INCRA, atesta que a reserva legal está localizada no projeto de assentamento Vida
Nova II;
Salienta que declarou como valor de mercado do imóvel R$ 68.459,00, que foi
confirmado pelo Laudo de Avaliação Rural firmado pela Engenheira Agrônoma Ana
Matilde Boareto, CREA/PA, que indicou o valor de R$68.065,54 como sendo a correta
avaliação para o imóvel;
Discorre sobre as características e parâmetros do imóvel que o desvalorizam e que
foram levados em consideração, quando foi feito e declarada a avaliação do imóvel,
informando que foi considerado somente o valor real da compra do imóvel;
Informa que, logo após a aquisição do imóvel, as áreas vizinhas foram invadidas, vindo
no ano seguinte o imóvel, também, sofrer invasão e a instalação do Projeto de
Assentamento Vida Nova II;
entende, pelo exposto, que não pode prevalecer a insustentável avaliação total do imóvel
em R$ 394.399,10, que supera o preço de mercado;
reitera que apurou, com base nos dados verdadeiros, o imposto devido de R$321,15,
tendo inclusive pago tal importância no prazo legal;
entende que não pode prosperar o lançamento, uma vez que se trata de taxação injusta e
ilegal, decorrente de cálculos sediados em informações inverídicas, montando
R$29.315,49, ou seja, 42% do valor do próprio imóvel;
requer, com base nos argumentos, fundamentos expendidos e documentos apensados:
1) acatar a impugnação, reconhecendo como a avaliação justa do imóvel o valor de
R$68.459,00 e como imposto devido a titulo de ITR, sobre o imóvel rural do qual tem
posse, o valor de R$321,15, já pagos no prazo legal;
2) retificar no DIAT/2003, adequando à realidade do imóvel e as DITR/2001 e 2002,
onde foram lançadas de forma correta, as seguintes informações: área de utilização
limitada de 1.199,1 ha; área de pastagens de 286,9 ha e Grau de Utilização de 100%;
3) desconstituir o ônus total lançado, assim como os valores de multa e juros de mora,
da Notificação de Lançamento R$ 69.650,66;
4) eliminar os efeitos pecuniários porventura decorrentes da efetivação da Notificação
de Lançamento, que o possam atingir financeira e patrimonialmente, ou ajustá-los à
realidade exposta, principalmente quanto à multa de oficio, que não deve atingi-lo nos
níveis aplicados, diante da total ausência de dolo nos lançamentos discutidos.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720768/2007-96

A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário reiterando os
argumentos de mérito da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Do Mérito
O contribuinte, quando intimado, não apresentou o Ato Declaratório Ambiental
protocolizado em tempo hábil no IBAMA e apresentou Laudo Técnico para o exercício de 2003.
Da Área de Reserva Legal
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da ARL por não ter o
contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício, da seguinte forma:
Cabe observar, ainda, que a necessidade de protocolização do ADA tempestivo, para
todas as áreas ambientais, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2003.
Por fim, registre-se que, quando não cumprida essa exigência, ou cumprida fora do
prazo estabelecido, as áreas de preservação permanente e de reserva legal
eventualmente existentes no imóvel, objeto de glosa, passam a ser normalmente
tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do
seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme
demonstrado às fls. 02.
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2003, entendo que
deve ser mantida a glosa feita pela autoridade fiscal da área declarada de preservação
permanente de 25,0 ha e da área de reserva legal de 1.174,1 ha, e sua consequente
reclassificação como áreas tributáveis/aproveitáveis, assim como o não acatamento da
área pretendida de 1.199,1 ha de área de reserva legal, que corresponde a soma das
anteriores.
No entanto, tendo sido comprovado a averbação tempestiva da área de reserva
legal declarada (1.174,10 ha) à margem da matrícula do imóvel, em 20/06/2001 (AV-01-1914),
doc./cópia de fls. 29, neste caso, de acordo com a Súmula CARF no 122, esta averbação
tempestiva da ARL supre a falta de apresentação do ADA, conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720768/2007-96

Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada, tendo em
vista a averbação da tempestiva da área na matricula do imóvel
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para a comprovação da APP, Não houve apresentação de ADA tempestivo para o
exercício, nem que posterior ao exercício, mas antes do inicio da ação fiscal para o imóvel rural
em questão. Também não a comprovou por meio de laudo técnico, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT,
A exigência do ADA para comprovação da APP está prevista expressamente na
Lei 6.938/81, art. 17-0, § 1 °, com a redação dada pela Lei 10.165/2000, art. 1 1, e no inc. I, § 3°,
do art. 10, do Decreto 4.382/2002 — Regulamento do ITR.
O prazo para sua apresentação foi estabelecido em seis meses após o vencimento
do prazo de entrega da DITR, conforme as Instruções Normativas SRF 187/2002, art. 13;
344/2003, art. 13; 435/2004, art. 10; e 554/2005, art. 10, sendo exigida a entrega de uma
declaração inicial, e, subsequentemente, apenas se houvesse alteração nas informações
No presente caso, não houve apresentação do ADA.
Portanto, mantém-se a glosa da APP.
DO VALOR DA TERRA NUA
O contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
De acordo com o relatório Fiscal e do documento de fl 99, o valor da terra nua foi
arbitrado pelo fiscal com base nas médias das DITR da região, sem levar em conta a aptidão
agrícola
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720768/2007-96

Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Da análise do Extrato SIPT de fl 99, verifica-se que foi considerado para
arbitramento do VTN, apenas o valor da média das DITR. Já no Laudo apresentado de fls 20-26,
é informado que o valor da terra nua é de R$ 18.699,54 , R$ 12,48 ha
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerado o informado no laudo.
DA MULTA LANÇADA – 75,0%
Adoto, e transcrevo abaixo o voto proferido no acórdão da DRJ quanto à matéria:
Em sua impugnação, o contribuinte insurge contra a aplicação da multa lançada de
75,0%, diante da total ausência de dolo.
Com relação ao argumento do contribuinte de que agiu sem dolo, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção
de dolo. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado, primeiramente,
o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14 (...)
§ 1o (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que seja cancelada a
glosa da área de reserva legal de 1.174,10 ha e para que seja considerado o valor da terra nua
declarado no laudo de R$ 18.699,54
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720768/2007-96

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital